Tribunal: TJMT
Processo: 1004590-93.2018.8.11.0000
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Agravo de Instrumenton.o 1004590-93.2018.8.11.0000
Processo Primeiro Grau: no. 1001575-71.2018.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 22/02/2022
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL. NECESSIDADE DE CAUÇÃO NO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO CONTROVERTIDO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. No caso em comento, não havendo evidências suficientes de que o crédito decorrente da aplicação de penalidade ambiental discutida nos autos de n.o 1001575-71.2018.8.11.0015 seja ilegítimo, não há que se falar na concessão da medida de urgência para suspensão da sua exigibilidade.
4. Denota-se do arcabouço probatório colacionado na exordial que os agentes de fiscalização do órgão fazendário constataram as irregularidades in loco, ocasionando a autuação da empresa Recorrida, consoante se infere pelo Relatório Técnico n.o 430/CFE/SUF/SEMA e Parecer Técnico n.o 035/FO/CCRH/SURH/2009 colacionado à exordial. Destarte, a alegação de ilegitimidade da atuação em razão da prática da infração por terceiros deve ser provada, tendo em vista que o procedimento adotado pelo órgão estatal goza de presunção de veracidade e legalidade, podendo ser destituído somente após dilação probatória.
5. Demais disso, como bem mencionado na decisum colacionada no ID 2079262, “o fato de a empresa estar legalizada, ou seja, operando com a respectiva Licença não significa que não possa haver irregularidades no empreendimento. A expedição de licença ambiental não a exime do cumprimento das obrigações que decorrem da execução da sua atividade”, razão pela qual não há se falar em suspensão da exigibilidade da multa ambiental questionada e os atos dela decorrentes.
6. A suspensão do crédito, ainda que não tributário, como na hipótese da multa ambiental, somente se dá mediante o depósito do montante integral, nos termos da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça1 aplicada por analogia, o que, igualmente, não foi efetuado pela empresa Agravada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004590-93.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA - CPF: 078.497.016-58 (EMBARGADO), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.503.798/0001-82 (AGRAVANTE), SILVERIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 199.564.109-00 (ADVOGADO), GABRIELLE GONCALVES PEREIRA - CPF: 046.773.631-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022